Tribunal: TJMT
Processo: 1017493-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017493-58.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 030.080.941-71 (VÍTIMA), RODRIGO ANTONIO ALEMAR - CPF: 013.653.731-69 (ASSISTENTE), 2o SGT PM WANDIR - 9o BPM (ASSISTENTE), ADILSON STOLPE (ASSISTENTE), JOANY INACIO DA SILVA - CPF: 019.939.831-39 (ASSISTENTE), CLEONICE BISPO DE ALEMAR - CPF: 053.033.098-94 (ASSISTENTE), RAFAEL LUIS LEITE SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA - CPF: 049.408.331-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: - ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – 1) PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI -
2) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do
animus necandi
do acusado no momento do crime.

2. Não se mostrando manifestamente improcedente, deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil que deverá ser submetida a sua aplicação ao Conselho de Sentença.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: - ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA
, contra decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal n. 0007492-85.2010.8.11.0042 - Cód. 160159-12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que determinou a submissão ao Conselho do Tribunal do Juri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal.

Inconformado o
recorrente
em suas razões recursais requer a reforma da decisão de pronúncia para que seja
reconhecida a desistência voluntária na conduta,
em consequência, seja o delito de homicídio qualificado tentado desclassificado para lesão corporal.

Subsidiariamente, requer seja
afastada a qualificadora do motivo futil,
por não restar caracterizada no caso concreto
.

Em contrarrazões (Id. 103693992), a acusação manifestou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para excluir a qualificadora contida na sentença de pronúncia por não estar comprovada nos autos.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 103693992).

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id. 108411983).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: - ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA

RECORRIDO:- MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA, qualificado, foi pronunciado ao Tribunal do Júri nos termos do art. 121, § 2o, II c/c art. 14, inciso II, do CP, e interpôs recurso em sentido estrito contra essa decisão.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais de sua interposição, logo passo à análise dos fundamentos apresentados para modificação do julgado.

1 - DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.

A defesa pede a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, suscitando que
houve arrependimento voluntário
do recorrente na execução do delito, logo deve responder apenas pelos atos praticados (art. 15 do CP).

Extrai-se da denúncia (Id. 103693987):

“No dia
04 de março de 2010,
, por volta das 01h na via pública defronte a residência do acusado
ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA
, situada no Bairro Voluntários da Pátria, Região do Pedra 90, Nesta urbe e Comarca, mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos presentes autos, o denunciado tentou matar o ofendido JEFFERSON THIAGO DE JESUS OLIVEIRA.”

Acrescenta a denúncia que a vítima teria praticado diversos furtos na residência do recorrente, e este, inconformado armou-se com uma pistola calibre 765, e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, sem seguida foragiu do local. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e levada para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

Conforme o laudo pericial juntado no id. 103693988 - Pág. 69, a vítima foi alvejada com 04 (quatro) projéteis de arma de fogo na região do ombro direito, torácica direita e infraclavicular direita, que levam a crer a ocorrência dos fatos relatados pela vítima.

Em razão de tais fatos o recorrente restou pronunciado, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A
materialidade delitiva
encontra-se comprovada nos documentos juntados no id. 103693987, tais como Boletim de Ocorrência (p.12), Laudo Pericial (142) e depoimentos testemunhais colhidos em ambas fases processuais.

A
autoria é confessa
, porém, a defesa alega que houve desistência voluntária pelo recorrente que tinha somente interesse em lesionar a vítima, e não ceifar com sua vida.

A vítima ouvida em juízo afirmou que na data do fato levou os tiros, mas acredita que não teriam sido disparados pelo recorrente, inclusive o conhece e não acredita que ele seria capaz de realizar um crime desse. Na época do fato muitas pessoas teriam interesse em ceifar com a sua vida, já que realizava diversos crimes e qualquer pessoa podia ter realizado o ato.

Acrescentou que naquele dia estava há três dias consumindo bebidas alcoólicas e se drogando, logo não viu quem efetuou os disparos contra ele.

A testemunha Rodrigo, em juízo, confirmou ter trocado conversas com o recorrente que disse que naquele dia a vítima teria efetuado um furto em sua residência e levados vários bens móveis. Ficou sabendo que André tinha atirado contra a vítima pelos policiais militares. Disse que não sabia que o recorrente tinha adquirido uma arma.

O recorrente confessou que na data dos fatos confrontou a vítima sobre os furtos realizados, que disse ter sido o autor do delito, então
teria sacado de uma arma que estava na sua cintura e efetuado entre quatro a cinco tiros contra a vítima
, após fugiu do local.

Como afirmado pelo próprio recorrente ele efetuou entre 4 a 5 tiros na vítima, e isso está devidamente comprovado pelo laudo pericial de p. 142.

Em nenhum momento, ao menos nesta fase instrutória, manifestou que tenha se arrependido voluntariamente em ceifar a vida da vítima, inclusive, sequer prestou socorro após o fato.

O art. 15 do CP, estabelece:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.”

Conquanto, afirme as razões recursais do suposto intento de arrependimento voluntário, nos autos há provas seguras que apontam de dar prosseguimento a ação delitiva que em tese a está assentado no com
animus necandi,
neste caso a tese de desistência voluntária deve ser reservado à apreciação do júri popular.

O entendimento que prevalece na jurisprudência desta Corte é no sentido de que, confirmada por testemunhas, a admissibilidade da acusação por meio de prova idônea, só se concebe a despronúncia ou desclassificação quando o álibi apresentado pelo acusado for inquestionável, incontroverso, elidindo de forma peremptória os indícios de autoria delitiva ou a inocorrência do
animus necandi
.

“(...) EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA DELIBERAR A RESPEITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.” (N.U 1018980-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL, POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A decisão de pronúncia não é sentença condenatória, mas mero juízo de admissibilidade. Nesta fase processual, cabe ao juízo singular avaliar a presença de provas acerca da materialidade do delito e indícios mínimos de autoria, conforme preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal.” (N.U 1016727-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

Assim, inexiste amparo probatório inconteste nos autos quanto a ausência de
animus necandi
na conduta do recorrente, logo, deve ser mantida a decisão de pronúncia nesse aspecto.

2 – DO DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL (
ART. 121, §2o, II, CP
).

De igual modo, com relação a configuração da qualificadora do motivo fútil entendo que não há como ser de plano extirpada.

Os motivos do crime se caracterizam pelos seus antecedentes psicológicos que levaram ao cometimento do ato, ou seja, é a mola propulsora do intento criminoso. Quando o motivo é insignificante, desproporcional ou vil pode ser caracterizado como motivo fútil.

Para Roberto Lyra,
“fútil é o pretexto gratuito, inadequado, despropositado, desproporcionado, nas circunstâncias dadas, de acordo com o meio e à época, à extrema reação que é o crime”.

Ora, percebe-se que a
futilidade
em verdade se mostra de valorização subjetiva, a ser analisada diante dos meios culturais, geográficos e com os valores expostos pela sociedade núcleo do seu cometimento.

No caso dos autos, segundo consta na exordial acusatória e ratificada pelo recorrente, o motivo que o levou à medida extrema fora o fato de ter sido furtado pela vítima, o que teria desencadeado o sentimento de raiva e repulsa da ação contra ele perpetrada.

A situação posta deve ser analisada em plenário, pelo Conselho de Sentença justamente porque são os pares do acusado, inseridos no mesmo meio sociogeográfico e serão capazes de entender a qualidade dos motivos, se positiva ou negativa.

Portanto, não se mostrando manifestamente improcedente deve ser mantida a qualificadora contida no art. 121, §2o, II, do CP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
ANDRE AUGUSTO DOS SANTOS COSTA
, mantendo incólume a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022